Tribunal: TJSP
Processo: 1012237-89.2018.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-13
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Recusa de fornecimento de medicamento pautada em cláusula contratual de exclusão. Sentença de parcial procedência, afastando o pedido de danos morais. Inconformismo da autora. DANO MORAL. Discussão sobre cláusulas contratuais causa mero aborrecimento, insuscetível de provocar sofrimento suficiente a justificar condenação. Não comprovada situação excepcional de lesão aos direitos

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Recusa de fornecimento de medicamento pautada em cláusula contratual de exclusão. Sentença de parcial procedência, afastando o pedido de danos morais. Inconformismo da autora. DANO MORAL. Discussão sobre cláusulas contratuais causa mero aborrecimento, insuscetível de provocar sofrimento suficiente a justificar condenação. Não comprovada situação excepcional de lesão aos direitos da personalidade. Ônus da autora, nos termos do artigo 373 do CPC. Sentença mantida. Sucumbência adequadamente fixada. RECURSO NÃO PROVIDO.